Tribunal: TJDFT
Processo: 0022246-06.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA SOB O EFEITO DE DROGA E BEBIDA ALCOÓLICA NÃO PODENDO OFERECER RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal e do depoimento do acusado, que, embora negue a prática de estupro de vulnerável, admite que manteve relação sexual com vítima, sua enteada de quinze anos de idade.

Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais não eliminam nem desqualificam os depoimentos da ofendida, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa fática, especialmente em face do longo lapso temporal entre os relatos. Além disso, em se tratando de abuso sexual, obviamente é uma lembrança que a vítima não faz questão de manter. Ressalte-se, também, que, em crimes contra a dignidade sexual, busca-se evitar a revitimização, ou seja, que a vítima seja obrigada a reviver todos os fatos, narrando-os de forma minuciosa, quando a conduta já foi suficientemente descrita.
Se o acusado era padrasto da vítima e exercia autoridade sobre ela, incide a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, devendo ser afastada a agravante do art. 61, II, “f” (prevalência da relação doméstica), do Código Penal, porque sua aplicação conjunta configura bis in idem.

Apelação parcialmente provida, sem alteração da pena definitiva.